Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA – ARTIGO 180, §3o DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa na pena do artigo 180, § 3o, do Código Penal, estabelecida em 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime semiaberto.

2. Em suas razões (ID 57860827), o apelante pugna pela sua absolvição, por aplicação do princípio da insignificância ou por atipicidade da conduta, em virtude da presunção de inocência.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo não provimento do apelo (ID 58521346).

4. Consta da denúncia que: “no dia 04/12/2019, por volta das 20h, no Setor Comercial Sul – SCS, na Quadra 01, Bloco J, Brasília/DF, o denunciado, livre para agir de modo diverso e cônscio dos seus atos, adquiriu o aparelho de telefone celular descrito no auto de apresentação e apreensão no 1558/2019 (...) Quando a guarnição se aproximou do denunciado, ele se assustou e dispensou um objeto. Em sequência, a equipe policial procedeu à abordagem do denunciado e, em ato contínuo, localizou o objeto dispensado, o qual foi constatado que se tratava de um aparelho celular. Como houve informação anterior de um roubo de celular, outra equipe da Polícia Militar foi contactada, o que levou as vítimas JOÃO e IZABELLA até a equipe policial que procedeu à abordagem do denunciado. JOÃO confirmou que o aparelho de celular era de sua propriedade, entretanto, não reconheceu a pessoa de TIAGO como sendo o autor do roubo. Na ocasião, TIAGO informou que comprou o celular pelo preço irrisório de R$ 15,00 (quinze reais) de um homem conhecido por “Bombeiro”. Diante dos fatos, TIAGO foi conduzido até a 05a Delegacia de Polícia”.

5. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. Precedentes: Acórdão 1812205, 07675727720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576.

6. A autoria e a materialidade foram sobejamente comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente o Termo Circunstanciado no 979/2019-05a DP, o auto de apresentação e apreensão e o Termo de Restituição (ID 57860421), assim como os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que o réu admitiu em Juízo, por ocasião do seu interrogatório (ID 57860813), a prática delitiva, conforme bem salientado na sentença de origem, ao afirmar que comprou o celular, porque o rapaz passou oferecendo e estava com a tela quebrada e como o seu celular estava com a capa de proteção desgastada, comprou para tirar a capa e colocar no outro; que pagou R$ 15,00 pelo celular e não conhecia a pessoa que o ofereceu; que o celular valia na faixa de R$800,00 na época; que não estranhou porque o celular estava muito danificado; que tentou dispensar o celular quando abordado porque tinha várias passagens e não sabia se o celular era roubado ou se era certo. Com efeito, afasta-se a tese defensiva, pois, embora não conste dos autos laudo de avaliação do celular, há evidente desproporção entre o valor pago e o valor de mercado do bem, ainda que com a tela danificada. Portanto, a conduta do réu é típica.

7. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância, ante a grande repercussão social de sua infração, que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.